Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701813-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: 4a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Agravo interno interposto por Banco do Brasil contra a decisão de negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 67, I). Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito